Tribunal: TJMT
Processo: 1027928-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027928-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANNA CLARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.578.061-16 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No RECURSO:

1027928-20.2023.8.11.0001

RECORRENTE:
ANNA CLARA OLIVIERA DA SILVA

RECORRIDOS:

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 10 a 13/06/2024.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO EM
HOME CARE
– HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA REFERENTE À
HOME CARE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial, declarando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 212623417).

A reclamante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido inicial, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá custeiem, solidariamente, as despesas de energia elétrica necessárias para seu tratamento em
home care
, argumentando que a decisão vai contra direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e a legislação brasileira, especialmente no que diz respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Além disso, solicita que a concessionária de energia (Energisa) seja responsável pela instalação da unidade consumidora, conforme determina a Lei 12.212/2010, e, caso contrário, que a responsabilidade recaia sobre os entes públicos, destacando a hipossuficiência econômica e a necessidade urgente de manutenção do tratamento médico adequado.

O reclamado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (id. 212623426), atribuindo a responsabilidade ao município de Cuiabá/MT devido aos valores, de baixo custo, envolvidos. Argumenta que o pagamento de energia elétrica não é atribuição do SUS e que a reclamante não comprovou incapacidade financeira.

Subsidiariamente, atribui à Energisa a responsabilidade pela mudança de titularidade da unidade consumidora, sem oposição a isso.

Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, que a responsabilidade seja atribuída ao município de Cuiabá, devido ao baixo valor. Em última hipótese, se direcionada ao Estado de Mato Grosso, requer o reconhecimento da impossibilidade de mudança extrajudicial da titularidade da unidade consumidora pelo Estado, devendo o Juízo determinar que a Energisa realize a mudança com os dados informados nos autos.

Por sua vez, o município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id. 212623427), alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que não é obrigação do SUS custear serviços para outro particular. Refere-se ao tema 793 do STF para direcionar o cumprimento da sentença, conforme as regras de repartição de competências.

Destaca que a responsabilidade pelos serviços de
home care
, que exigem alta tecnologia e assistência especializada, deve ser do Estado de Mato Grosso, conforme reconhecido pelo NAT.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo a sentença recorrida, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela prestação dos serviços de
home care
.

A reclamada, Energisa, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, opinou pela improcedência das preliminares arguidas e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso. Sugeriu direcionar a questão ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade subsidiária do município caso haja descumprimento da obrigação de fazer. Recomendou que a reclamada Energisa instale os medidores de energia elétrica nos aposentos exclusivos da beneficiária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a celeuma reside na obrigação de os entes públicos custearem os valores excedentes da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) na conta de energia elétrica da reclamante, quando da utilização dos serviços de
home care
prestados pela operadora de saúde Unimed, e, em havendo tal responsabilidade, se esta será considerada solidária ou direcionada a um dos entes.

A magistrada singular, ao proferir a sentença, destacou que não há lei que obrigue o ente público a custear a energia elétrica para unidades consumidoras usadas por serviços de
home care
de planos privados de saúde. Observou que o atendimento referenciado não foi deferido pelo Estado via SUS, e que a reclamante é beneficiária de um plano de saúde privado. Assim, considerando não haver fundamentação legal para impor aos reclamados o custeio da energia necessária para o serviço privado, julgou improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem, em que pese o fato de a reclamante usufruir dos serviços de
home care
, via plano particular de saúde (Unimed), ficou demonstrada nos autos a sua hipossuficiência (ids. 175416594 175416597), tanto que é assistida pela Defensoria Pública estadual.

Portanto, entendo que faz jus a reclamante a isenção ao pagamento de energia elétrica, no que concerne aos gastos relativos ao serviço de
home Care
, ficando a obrigação a cargo do Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e municípios), e qualquer um desses entes tem legitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo da ação, visando garantir acesso ao tratamento de saúde da demandante.

D
e acordo com os arts. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Ressalta-se que o STF, em decisão proferida nos autos da ADPF no 45/MC/DF deixou claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).

Desse modo, diante das provas colacionadas nos autos
, resta evidenciado que a reclamante necessita do tratamento por
home care
e demonstrada sua incapacidade financeira para custear a energia elétrica
, impõe-se aos entes federados, no caso concreto, ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5) –
HOME CARE - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento. 2.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos
. 3. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão. 4.
Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus
.
(TJ-MT 10200066420198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022).

Por fim, determino à reclamada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que instale, sob suas expensas, nova unidade consumidora para uso exclusivo da reclamante, se abstendo de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sobre a nova unidade consumidora.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reforma a sentença recorrida, no sentido de determinar ao Estado de Mato Grosso o custeio da energia elétrica da UC da
home care
da reclamante, ora recorrente, ficando a recorrida Energisa responsável por realizar a instalação, sob suas expensas, de nova unidade consumidora para uso exclusivo da reclamante, se abstendo de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sobre a nova unidade consumidora.

Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto,
em até 60 (sessenta) salários-mínimos
, moldes do art. 2o da Lei 12.153/2009.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024